Tribunal: TJDFT
Processo: 0042127-90.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042127-90.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ DE RIBAMAR ARAGÃO REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL AQUINO ARAGAO DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação de id 22824090, pág. 1, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (id 22824092), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de id 23089878), ficando atraído, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Confiram-se, a propósito: AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO. ARTS. 76 E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. SÚMULA 115/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Interposto o recurso impugnando decisão publicada na vigência do atual Código de Processo Civil de 2015, necessária a intimação da parte para regularizar o vício de representação processual, nos termos dos artigos 76 e 932, parágrafo único, daquela norma legal. 2. Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação processual seja regularizada, é inexistente o recurso dirigido a esta Casa, nos termos do enunciado 115 da Súmula. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no CC 126.356/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/12/2020). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 115/STJ. INCIDÊNCIA. REGULARIZAÇÃO NÃO PROCEDIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 2. Não tendo sido procedida à juntada da cadeia completa de procuração e/ou substabelecimento conferindo poderes aos subscritores do recurso especial, mesmo após oportunizada a regularização posterior do vício nos termos do art. 76 c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, somente vindo a fazé-lo em embargos de declaração, não há como ser conhecido o recurso especial, porquanto operada a preclusão. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1749886/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 5/3/2021). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012